Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PLANO FUNTERA PREV. FALECIMENTO DE ASSISTIDO. OPÇÃO POR BENEFÍCIO SEM REVERSÃO EM PENSÃO POR MORTE. DESTINAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO FUNDO COLETIVO DE ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGULAMENTO ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de saldo remanescente de cotas de plano de previdência complementar e indenização por danos morais, ajuizada em face de fundo de previdência privada, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Os autores pretendem o recebimento do saldo remanescente das cotas do plano ou, alternativamente, a instituição de pensão por morte, bem como compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões; (ii) estabelecer se os autores têm direito ao recebimento do saldo remanescente de cotas ou à instituição de pensão por morte, à luz do regulamento aplicável ao plano de previdência complementar fechada; (iii) determinar se a negativa administrativa enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois incumbe ao impugnante comprovar a inexistência dos requisitos do benefício, inexistindo prova da capacidade financeira dos recorrentes, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal (CF) e do art. 99, § 2o, do CPC.
4. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. Reconhece-se que as entidades fechadas de previdência complementar se submetem ao regime civil-estatutário, estruturado sob os princípios da capitalização e do equilíbrio técnico-atuarial, nos termos do art. 202 da CF e da LC no 109/2001.
6. Aplica-se ao cálculo do benefício o regulamento vigente à época da implementação integral das condições de elegibilidade, conforme Tema 907 do STJ e art. 17, parágrafo único, da LC no 109/2001.
7. Conclui-se que a elegibilidade somente se perfectibilizou em 2017, com a cessação do vínculo empregatício, inexistindo direito adquirido ao regulamento de 1988.
8. Considera-se válida e eficaz a opção expressa do participante pela modalidade de benefício sem reversão em pensão por morte, formalizada no momento da aposentadoria.
9. Reconhece-se que o regulamento do Plano Funtera Prev determina a transferência do saldo remanescente de cotas ao Fundo Coletivo de Óbito no caso de falecimento de aposentado que não optou pela reversão, afastando natureza sucessória dos valores.
10. Afirma-se que a destinação ao fundo coletivo decorre da lógica mutualista e atuarial do plano, não configurando enriquecimento sem causa.
11. Rejeita-se a alegação de vício de consentimento ou falha informacional, diante da ausência de prova de irregularidade na formalização da opção.
12. Afasta-se a responsabilidade civil da entidade, pois a negativa administrativa resulta da aplicação regular do regulamento, inexistindo ato ilícito apto a ensejar dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Incumbe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos da gratuidade de justiça, não bastando alegações genéricas para sua revogação.
2. O regulamento aplicável ao benefício de previdência complementar fechada é o vigente no momento da implementação integral das condições de elegibilidade, assegurado o direito acumulado.
3. É válida a opção do participante por benefício sem reversão em pensão por morte, sendo legítima a destinação do saldo remanescente ao fundo coletivo prevista no regulamento.
4. A aplicação regular do regulamento do plano de previdência complementar afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por dano moral.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LXXIV, e 202; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 2o e 3o, 99, § 2o, e 487, I; LC no 109/2001, art. 17, parágrafo único; Regulamento do Plano Funtera Prev, art. 32, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 907; TJDFT, Acórdão 1397142, 07005153620218070018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 9/2/2022, DJE 15/2/2022.